Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700556-37.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE, HERMON FAGUNDES MICAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ONALT – OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO. CONTRAPRESTAÇÃO. PODER PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECRETO N. 20.910/32. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ALVARÁ CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O Conselho Especial deste Eg. Tribunal de Justiça, nos autos da AIL 20120020068728, assentou que a Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT não é tributo, mas contraprestação devida ao Poder Público em decorrência da valorização de unidade imobiliária ocorrida pela alteração de uso de atividade. 2. Como a ONALT possui natureza jurídica de contraprestação pecuniária (preço público) devida ao Poder Público e nascedouro em relação jurídica de direito administrativo, incide o prazo prescricional qüinqüenal previsto no Art. 1o do Decreto n. 20.910/32. 3. O termo inicial do cômputo do prazo prescricional para a cobrança da ONALT é a data em que deixou de ser paga pontualmente, ou seja, em momento anterior à emissão do Alvará de Construção. Inteligência do Art. 6o da Lei Complementar no 294/2000, que institui a outorga onerosa da alteração de uso no Distrito Federal. 4. Expedido o Alvará de Construção em 2010 sem a prévia cobrança da ONALT, revela-se descabida a notificação para seu pagamento em 2017, porquanto consumada a prescrição. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que, nas demandas judiciais em que a Fazenda Pública é parte, a fixação dos honorários deve observar os princípios da supremacia do interesse público, razoabilidade e proporcionalidade. Na hipótese dos autos, a sentença fixou o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, posteriormente majorado para 11% (onze por cento), porém, a demanda não é de grande complexidade que justifique a estipulação no percentual máximo, ainda mais considerando que o valor da causa equivale a mais de 300 (trezentos) salários mínimos. Pede, portanto, a redução da verba honorária para 8% (oito por cento) sobre o valor da causa; b) artigos 1o e 4o, ambos do Decreto 20.910/1932 e enunciado 467 da Súmula do STJ, argumentando que não ocorreu a prescrição da presente pretensão, pois o trâmite da cobrança iniciou dentro do prazo. Afirma que a prescrição foi suspensa por ocasião do Decreto Distrital 36.723/2015, que instituiu o Grupo de Trabalho para proceder levantamento dos processos administrativos referentes à incidência de ONALT, no âmbito do Distrito Federal, e foi publicado em razão da identificação da omissão no lançamento neste e em outros casos. Acrescenta que somente com o encerramento do processo administrativo em 2017, prosseguiu-se com a notificação dos recorridos para que fosse efetuado o pagamento do débito apurado, não havendo que se falar em prescrição. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). (...) 4. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 5. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 6. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1741670/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial” (AgInt no Resp 1.888.035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje 14/6/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 1o e 4o, ambos do Decreto 20.910/1932. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, tem-se que o termo inicial do cômputo do prazo prescricional para a cobrança da ONALT é a data em que deixou de ser paga pontualmente, ou seja, em momento anterior à emissão do Alvará de Construção. (...) expedido o Alvará de Construção no 144 em 18/11/2010 (pág. 1 do ID 25357715) sem a prévia cobrança da ONALT, revela-se descabida a notificação para seu pagamento em setembro de 2017 (pág. 1 do ID 25357718), após o decurso do prazo prescricional quinquenal. Quadra dizer que o crédito não tributário deveria ter sido constituído e cobrado antes da emissão do Alvará de Construção, e que a expedição deste sem a prévia exigência e pagamento daquele deflagra o curso do prazo de cinco anos para a cobrança da ONALT” (ID 29001742). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, no tocante à alegação de suspensão do prazo prescricional, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Decreto Distrital 36.723/2015), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1856959/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 19/5/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à apontada contrariedade ao enunciado 467 da Súmula do STJ porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte” (AgInt no AREsp 1898914/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Je 14/10/2021). No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025